Tribunal: TJBA
Processo: 8071318-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071318-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA BARBOSA DE ALMEIDA SANTANA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Adriana Barbosa de Almeida Santana em face do Banco Pan S.A., sob o argumento de desconhecimento das dívida de R$ 796,15 (-) e R$ 9,80 (-), inscrições indevidas nos cadastros de inadimplentes. A r. sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo a existência de relação contratual e a regularidade da negativação, condenando a parte autora por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, a existência da relação jurídica entre as partes, a ocorrência de dano moral indenizável e a configuração de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir

3.
O Apelado comprovou de forma robusta a contratação e a utilização dos serviços pela parte autora, mediante documentos como extratos, dossiê de contratação com selfie, geolocalização, comprovantes de recebimento do cartão, registros de SMS e faturas.

4.
A inscrição no cadastro restritivo decorreu do inadimplemento contratual e se deu no exercício regular de direito, inexistindo ilicitude a ensejar indenização por dano moral.

5.
A conduta da Autora restou configurada como litigância de má-fé, ao omitir a utilização dos serviços contratados e alterar a verdade dos fatos com o objetivo de se beneficiar da inversão do ônus da prova.

6.
A multa por litigância de má-fé fixada em 2% (dois por cento) do valor da causa mostra-se proporcional e adequada.

7.
Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes é legítima quando demonstrada a existência da relação contratual e o inadimplemento. 2. A ausência de prova do dano moral impede sua indenização. 3. A tentativa deliberada de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de
nº. 8071318-20.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ADRIANA BARBOSA DE ALMEIDA SANTANA
e como apelado
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA